Tribunal: STJ
Processo: 0631695-39.2017.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714643 -
AM (2024/0279141-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: DIONE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA
EMBARGANTE
: LUIZ CLAUDIO MAIA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL FERNANDO TIESCA MACIEL - AM007187
RAFAELA FERNANDA TIESCA MACIEL CHITTO - AM009265
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo a
parte embargante, uma vez mais, o reexame do pedido de suspensão do
feito, devidamente analisada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/10/2025
27/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51825553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:40:48
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 63bb26cb-3b14-4ad0-9547-bd5df4c8064c

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51825553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:40:48
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 63bb26cb-3b14-4ad0-9547-bd5df4c8064c

EDcl no AgInt nos EDcl na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714643 -
AM (2024/0279141-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: DIONE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA
EMBARGANTE
: LUIZ CLAUDIO MAIA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL FERNANDO TIESCA MACIEL - AM007187
RAFAELA FERNANDA TIESCA MACIEL CHITTO - AM009265
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
PETIÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame do pedido de suspensão do
feito, devidamente analisada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 966-975) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 954):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO
NO TEMA REPETITIVO N. 1.288 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistindo discussão sobre o mérito da demanda ou sobre o Tema
Repetitivo n. 1.288/STJ, não há motivo para suspensão do processo e
devolução do feito à origem.
2. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA50892281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/09/2025 20:19:13
Código de Controle do Documento: 825574c7-5169-4278-9ad8-f5094de9d3f5

Em suas razões, a parte embargante reitera as razões para o deferimento
da suspensão do feito, e acrescenta que "a decisão supra restou omissa, uma vez que
desconsiderou a data de determinação do sobrestamento e a matéria de direito tratada
no recurso, o qual sequer deveria alcançar a fase de admissibilidade, já que interposto
após a ordem de sobrestamento, conforme restará demonstrado a seguir, a partir da
compreensão da jurisprudência desta c. Corte" (fl. 968).
Ao final, pede o acolhimento dos embargos, para que seja suprido o
vício apontado.
Foi apresentada impugnação às fls. 981-986 e requerida a incidência de
multa processual.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão da QUARTA
TURMA que negou provimento ao agravo interno da parte ora embargante, nos

seguintes termos (fls. 957-958):
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (fls. 871-872):
Trata-se de petição apresentada por Dione Maria Pereira de Oliveira
Silva requerendo a suspensão do processo com fundamento no Tema
Repetitivo n. 1.288 do STJ (ProAfR no REsp n. 2.126.726/SP, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO) (e-STJ fls.
856/858).
É o relatório.
Decido.
O agravo interno interposto pela parte ora requerente (e-STJ fls. 843
/855) discute apenas a correta aplicação da Súmula n. 182/STJ, diante da
falta de impugnação ao fundamento da decisão proferida no juízo de
admissibilidade proferido pelo Tribunal local.
Não há discussão sobre o mérito da demanda, nem sobre o Tema Repetitivo
n. 1.288/STJ, que tratará sobre: "Definir se a alteração introduzida pela Lei
no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos
contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos
firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou
consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência".
Assim, não há similitude entre o caso afetado e a questão processual a ser
decidida no agravo interno interposto pela ora requerente, razão pela qual
não se justifica a suspensão deste processo com base no Tema Repetitivo n.
1.288/STJ.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA50892281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/09/2025 20:19:13
Código de Controle do Documento: 825574c7-5169-4278-9ad8-f5094de9d3f5

Como aludido na decisão, "Não há discussão sobre o mérito da demanda,
nem sobre o Tema Repetitivo n. 1.288/STJ", logo, não há motivo para
devolução do feito à origem.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não
constitui ato protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido
dispositivo.
É como voto.

Não há vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado. A
parte embargante reitera os argumentos anteriormente explanados sobre a
necessidade do deferimento da suspensão do feito, mas tais aspectos
foram expressamente considerados, para entender-se que não "há discussão sobre o
mérito da demanda, nem sobre o Tema Repetitivo n. 1.288/STJ, que tratará sobre:
"Definir se a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514
/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo
sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a
mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência".
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa processual, uma vez que a parte apenas exerceu seu
direito de petição, o que não constitui ato protelatório que enseje sanção, tampouco se
evidencia, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar a punição.
Entretanto, fica advertida a parte ora embargante que a reiteração de recursos pode
acarretar as mencionadas sanções.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50892281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/09/2025 20:19:13
Código de Controle do Documento: 825574c7-5169-4278-9ad8-f5094de9d3f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2.714.643 / AM
Número Registro: 2024/0279141-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06316953920178040001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl na PET
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIONE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : LUIZ CLAUDIO MAIA SILVA
ADVOGADOS : RAFAEL FERNANDO TIESCA MACIEL - AM007187
RAFAELA FERNANDA TIESCA MACIEL CHITTO - AM009265
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIONE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA
EMBARGANTE : LUIZ CLAUDIO MAIA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL FERNANDO TIESCA MACIEL - AM007187
RAFAELA FERNANDA TIESCA MACIEL CHITTO - AM009265
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
Documento eletrônico VDA51810246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:10:03
Código de Controle do Documento: 441ef406-e323-43a0-b35c-b62f773bd528

EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:10:03
Código de Controle do Documento: 441ef406-e323-43a0-b35c-b62f773bd528